Tribunal: TJMT
Processo: 1026797-39.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026797-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA SUSETE MAGGI ANANIAS - CPF: 337.076.939-53 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO ANANIAS - CPF: 028.698.189-04 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SPOOFING TELEFÔNICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CANAL DIGITAL COM USO DE SENHA. TRANSFERÊNCIAS PIX FRAUDULENTAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que rejeitou embargos anteriores e, no mérito, reconheceu fraude em transferências PIX com condenação do banco à restituição, mas manteve a validade de contrato de empréstimo celebrado via canal digital mediante uso de senha pessoal, afastando a responsabilidade da instituição financeira quanto a esse ponto. Os embargantes alegam omissões quanto a prequestionamento, análise de logs (IP divergente), distribuição do ônus da prova, precedente sobre culpa concorrente e afastamento de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao afastamento de multa em embargos com finalidade de prequestionamento; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de logs bancários que indicam IP em localidade diversa do domicílio; (iii) determinar se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova sobre mecanismos de autenticação; (iv) verificar se houve omissão no enfrentamento de precedente sobre culpa concorrente; (v) aferir a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Embargos de declaração exigem obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou reformar decisão desfavorável. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a fraude nas transferências PIX e, simultaneamente, validar o empréstimo contratado mediante uso de senha pessoal em canal digital identificado. A utilização de senha pessoal constitui elemento de autenticação suficiente para conferir validade à contratação, ausente prova inequívoca de fraude específica no ato. A divergência entre a conclusão do julgado e a pretensão da parte não configura omissão, mas mero inconformismo. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja fundamentada e coerente com o conjunto probatório. A alegação de IP em localidade diversa não altera a conclusão adotada, pois o uso de credenciais pessoais por terceiros decorre da participação do próprio consumidor na dinâmica da fraude. O prequestionamento exige debate analítico do conteúdo normativo, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivos legais em embargos desprovidos de vício. Precedentes não vinculantes possuem caráter persuasivo, inexistindo obrigação de distinguishing ou overruling. Mantém-se a multa aplicada, pois os embargos anteriores não demonstraram vício apto, evidenciando caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A utilização de senha pessoal em canal digital valida a contratação bancária, salvo prova específica de fraude no ato. 3. A divergência entre a pretensão da parte e o resultado do julgamento não configura omissão. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. 5. Precedentes não vinculantes não impõem dever de distinção ou superação analítica.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.077.259/BA, rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.08.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.671.609/DF, rel. Min. Herman Benjamin; TJRS, RI nº 71010272870; TJMT, ED nº 10259465020208110041; TJMT, ED nº 10112335020218110004.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 350448366 - R.I. nº 1000427-11.2025.8.11.0005
), que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelos aqui Embargantes.

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática
.

Restou demonstrado:
- a condição de idosos dos Embargantes; - o recebimento, em 9/12/2024, de ligação proveniente do número, aparentemente, oficial da agência do Bradesco em Sapezal/MT (65-3383-2055), em evidente técnica de spoofing telefônico reconhecida no acórdão originário; - a contratação, no mesmo dia e no curso da ligação, do empréstimo pessoal nº 516815689, no valor de R$ 7.110,00, parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 935,08, com taxa efetiva anual de 294,21% e CET de 323,19% ao ano (id. 317253371); - a realização, na sequência imediata, de três transferências PIX a beneficiários desconhecidos dos correntistas (Juan Pablo Monteiro — R$ 3.599,00 e R$ 3.511,00; Marlene Soares da Silva — R$ 4.299,00), totalizando R$ 11.409,00 (onze mil quatrocentos e nove reais); - a comunicação presencial da fraude à agência bancária nos dias 10 e 11/12/2024 (Protocolo/Senha 4501) e o registro de Boletim de Ocorrência nº 2024.374810; - o reconhecimento, pelo acórdão originário, da fraude quanto às transferências PIX, com condenação da instituição financeira à restituição dobrada; - a manutenção, pelo acórdão originário, da validade do contrato de empréstimo pessoal sob o fundamento de que “apresentou indícios válidos de contratação que afastam a tese de fraude neste específico ato”; - os logs bancários juntados pela própria Embargada (id. 317253371 — documento intitulado “Rastreabilidade de Acesso do Cliente via Canal de Atendimento Bradesco — Jornada Simplificada do Cliente na Contratação do Serviço”, referente especificamente ao empréstimo ora questionado); - o registro, nos referidos logs, do único IP utilizado em toda a sessão: 177.32.183.181, geolocalizado em Taboão da Serra/SP, enquanto os Embargantes residem em Sapezal/MT (aproximadamente 1.800 km de distância); - a realização de três consultas de elegibilidade em crédito (consignado, décimo terceiro e imposto de renda).

- Das razões destes Embargos.

Os Embargantes sustentam, em síntese: (
i) omissão quanto ao afastamento da multa anteriormente aplicada, ao argumento de que os primeiros embargos ostentavam notório propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ); (ii) omissão quanto à análise do registro do IP em localidade diversa do domicílio, constante do log bancário (id. 317253371); (iii) omissão quanto à adequada distribuição do ônus da prova no tocante ao mecanismo técnico de autenticação utilizado e à vinculação do dispositivo à conta; (iv) omissão quanto ao enfrentamento de precedente da 1ª Turma Recursal do TJMT (N.U 1042209-10.2025.8.11.0001) quanto à configuração de responsabilidade pelo dano material mesmo em hipótese de culpa concorrente; (v) pedido expresso de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

- Da retrospectiva decisória.

* Nos Embargos de Declaração (
id. 350436851
).

A conclusão do julgamento, foi assim fundamentada:

“...

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer a validade do empréstimo pessoal de R$ 7.110,00, (sete mil cento e dez reais), sob o argumento de que tal operação teria sido o ato inicial da fraude, servindo como “abastecimento” da conta para viabilizar as transferências PIX subsequentes.

O acórdão embargado analisou detidamente a situação fática, reconhecendo que: (i) a fraude teve origem em ligação telefônica no modelo “spoofing”; (ii) as transações foram concretizadas mediante utilização de “senhas individuais”; e (iii) a posse de dados bancários por terceiros, por si só, não teria dado causa ao resultado.

A fundamentação do julgado foi expressa ao concluir:

"...

Em relação ao empréstimo pessoal. Nesse tema, a contratação foi suficientemente indicada, com a utilização de senha em canal digital disponível ao usuário, sem nenhum indício e participação da Instituição Financeira. ..."

O empréstimo foi contratado em 9/12/2024 às 19h25min32s, via canal Internet Shopcredit, conforme logs do banco (id. 317253371), mediante utilização de senha pessoal do próprio titular da conta. A operação apresentou indícios válidos de contratação que afastam a tese de fraude neste específico ato.

As instituições financeiras disponibilizam produtos de crédito e formas de contratação privilegiando o acesso virtual, através de canais digitais que demandam autenticação mediante senhas pessoais dos usuários.

A utilização da senha pessoal constitui elemento de segurança que valida a operação, conferindo legitimidade à contratação, salvo prova inequívoca de fraude no ato específico da contratação, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso, a contratação do empréstimo pessoal apresentou elementos que a distinguem das transferências PIX subsequentes: “utilização de senha pessoal, canal digital identificado (Internet Shopcredit); registro em logs bancários com data, hora e identificação do canal, e, ausência de demonstração de fraude específica neste ato contratual”. Diferentemente das transferências PIX, em que restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela ausência de providências cautelares pela instituição financeira após a comunicação da fraude, diferente do empréstimo, que foi contratado mediante procedimento que apresentou indícios válidos de regularidade. ...”

* No Recurso Inominado (
id. 330129897
).

A conclusão do julgamento, na parte que interessa, foi assim fundamentada:

“...

– da fraude.

Incontroverso que a fraude teve como origem a ligação telefônica recebida pelos Recorrentes, no modelo de “spoofing”. A técnica criminosa consiste no mascaramento de identificador de chamada, ou seja, a origem da ligação é de um número oficial, normalmente conhecido, mas na realidade, está sendo originada de um outo número telefônico (o do fraudador).

No caso, embora haja alegação pelos Recorrentes de que não teria sido repassada nenhuma informação de senha na referida ligação, as transações foram concretizadas mediante utilização das “senhas individuais”.

No caso, a posse de dados bancários por terceiros, por si só, não teria dado causa ao resultado, tanto assim, modernamente, dados pessoais e dados bancários não podem ser considerados “sigilosos” dada a universalidade de relações comerciais/sociais que os exigem.

Restando evidente a culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade, afastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto aos danos material e moral. Precedente. (TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022).

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

- dos sistemas de segurança.

As instituições financeiras têm responsabilidade em relação à segurança de dados e das transações por elas administradas, tanto assim, que aos usuários são disponibilizados mecanismos de controle individual (limites diurno/noturno de movimentações; limites diários e por fim de semana; limites por tipo operação, etc....).

Deste modo, exigir que as Instituições Financeiras tenham, em cada usuário, uma perspectiva de possibilidade de movimentação atípica, levaria à conclusão de que, em toda movimentação, deveria haver prévia consulta sobre a condição de validade, em franco descompasso com a realidade.

Evidente que em transações atípicas, é possível admitir que a Instituição Financeira tenha algum tipo de controle, mas para essa conclusão, indispensável o consumidor demonstre com seus extratos, não haver, num período razoável, movimentações similares, para então, aquela questionada ser, em tese, considerada, atípica.

Dos extratos indicados (id. 317253375), é possível conferir a inexistência de movimentação PIX em valores próximos aos questionados.

- da comunicação da fraude.

Os Recorrentes, após ocorrida a fraude (9/12/2024), no dia seguinte (10/12/2024), teriam comunicado o fato à agência bancária em Sapezal/MT, contudo, não há prova desse fato, havendo, somente, o registro do Boletim de Ocorrência (id. 317253350). Em seguida, no dia 11/12/2024, registraram atendimento presencial na agência bancária (Protocolo/Senha 4501).

Sendo assim:

. em relação ao empréstimo pessoal.

Nesse tema, a contratação foi suficientemente indicada, com a utilização de senha em canal digital disponível ao usuário, sem nenhum indício e participação da Instituição Financeira.

. pagamento de boleto.

Aqui o pagamento se deu, aparentemente, em débito em conta, do mesmo modo, com utilização de senha.

. transferência PIX.

Neste caso, apesar da comunicação tempestiva, inexistiu demonstração, pela Instituição financeira, da tomada de providências cautelares contemporâneas.

Concluo, portanto, que nas transações realizadas com senha pessoal, resta evidente a culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade, afastando a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto aos danos material e moral. Precedente. (TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022).

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

De outro lado, na transação com PIX, a inércia da Instituição Financeira é causa de responsabilização. ...”

- Do enfrentamento aos fundamentos dos presentes Embargos.

(
i) omissão quanto ao afastamento da multa anteriormente aplicada, ao argumento de que os primeiros embargos ostentavam notório propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

(v) pedido expresso de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O prequestionamento da matéria que se pretende ver apreciada em grau recursal extraordinário ou especial, além da simples referência dos artigos de lei, deve indicar o debate e apreciação analítico-argumentativa de seu conteúdo normativo e de sua aplicação no caso concreto, dentro do acórdão recorrido.

No caso, os Embargos de Declaração não apontaram omissão/contradição/nulidade, mas tão somente insatisfação com o resultado do julgamento, ou seja, sem efeito para o prequestionamento pretendido. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPv – ED nº 10259465020208110041 – rel. Desembargador RICARDO GOMES DE ALMEIDA – j. 31/3/2026 - DJe 6/4/2026
) e (
TJMT – 2ª CDPbC – ED nº 10112335020218110004 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 29/8/2023 – DJe 31/8/2023
).

Segue, portanto, mantida a multa.

(ii) omissão quanto à análise do registro do IP em localidade diversa do domicílio, constante do log bancário (id. 317253371).

(iii) omissão quanto à adequada distribuição do ônus da prova no tocante ao mecanismo técnico de autenticação utilizado e à vinculação do dispositivo à conta.

A divergência de conclusão entre a pretensão dos Recorrentes e o resultado de julgamento, não se confirma como omissão.

No caso, a decisão no RI e nos ED anteriormente oportunizado, convergem para a seguinte conclusão:
i)
ocorrência da fraude;
ii)
participação efetiva do consumidor na facilitação da fraude;
iii)
contratação de empréstimo, em relação a Instituição Financeira, regularmente procedida com dados cadastrais/senhas pessoais;
iv)
comunicação tempestiva da fraude, sem providência da Instituição Financeira em relação às transferências pix;
v)
a proteção integral ao idoso não constitui “salvo conduto” irrestrito.

A decisão no RI, mantida no ED anterior, considerou que a utilização de senhas pessoais, por terceiros, independentemente de onde estavam e qual o equipamento utilizado, constituiu resultado da participação efetiva do consumidor na perpetração da fraude, afastando a responsabilidade da Instituição Financeira.

No caso, o magistrado não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada e coerente com os elementos dos autos. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.077.259/BA – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 22/8/2022 - DJe 26/8/2022
); (
STJ – 1ª S - EDcl no MS 21.315/DF – relª. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora convocada TRF 3ª Região – j. 8/6/2016 - DJe 15/6/2016
) e (
STJ – 2ª T - REsp 1.671.609/DF - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - DJe 30/06/2017
).

(iv) omissão quanto ao enfrentamento de precedente da 1ª Turma Recursal do TJMT (N.U 1042209-10.2025.8.11.0001) quanto à configuração de responsabilidade pelo dano material mesmo em hipótese de culpa concorrente.

A existência de decisões isoladas não vincula o julgamento, tendo em vista a caraterística de natureza persuasiva, diferente do que ocorre nos casos de repercussão geral (
STF
), súmulas vinculantes (
STF/STJ/TJMT/TR
), repetitivos (
STJ/TJMT
), uniformização (
TJMT/TR
).

Resta, portanto, afastada a pretensão de realização pelo juízo do distinguishing (
distinção
) ou o overruling (
superação
) de forma analítica, que se aplica estritamente a enunciados de súmula ou precedentes vinculantes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026